Tribunal: STF
Processo: Rcl 58679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000131-17.2021.5.06.0011), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Gean Antônio Queiroz propôs reclamação trabalhista em face da empresa RIMA Segurança EIRELI, Xerife Vigilância- EIRELI e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. [...]



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos em relação ao ente público.



    O autor da ação trabalhista interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa.



    O TRT6 ou reformou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações [...]



    O ente público interpôs recurso de revista contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST.



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Por fim, salienta-se que a sentença reclamada não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador.



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte.



    [...]



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus. 



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF.



    [...]



    Por fim, ambas as Turmas deste E. STF firmaram entendimento de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, sem efetiva demonstração de elementos concretos sobre eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização, do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, ‘constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal’, conforme decidido na Rcl 41844, AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022”.



    Requer, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PE, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo TRT-PE no acórdão reclamado (eDoc. 11, fls. 7-14):



    “Na inicial, o reclamante requereu a responsabilização subsidiária do estado de Pernambuco. Alegou que foi contratado pelas reclamadas Rima Segurança e Xerife Vigilância para prestar serviços para o ente público recorrido.



    Contestando, o estado de Pernambuco aduziu que o ônus de comprovar a culpa da Administração é do reclamante. Alternativamente, argumentou não ser possível sua condenação em títulos de natureza rescisória, pois ‘não tem como o tomador de serviços fiscalizar o que aconteceu após o término do contrato de prestação de serviços e, óbvio, após até o término do contrato de trabalho’.



    Ao apreciar a controvérsia, o Juízo de origem não reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que tal condenação somente pode ocorrer ‘se houver prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos’ - prova que não teria sido produzida.



    Com a devida , entendo que a sentença merece reforma.



    [...]



    Quanto à titularidade do ônus probatório, assinalo que, em julgado da C. SBDI-1 do TST proferido no processo nº E-RR-0000925-07.2016.5.05.0281, foi firmado o entendimento de que não houve tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, de modo que a atribuição desse ônus ao ente público não contraria decisão do STF. [...]



    Desse modo, com base no princípio da aptidão para a prova e dispositivos legais aplicáveis (art. 818 da CLT e 373 do CPC), ficou definido que pertence ao ente público o ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, ou seja, de efetivamente demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços em relação ao pessoal que laborava em seu favor. Nesse sentido [...]



    No caso em análise, observo que não há alegação de fraude ou de irregularidade na contratação das prestadoras de serviços, respeitando-se os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo.



    Com o objetivo de afastar a culpa in vigilando, o estado de Pernambuco juntou ofícios enviados apenas à Rima Segurança (ID. 03fe27c e seguintes - fls. 245/256), solicitando informações sobre o descumprimento de diversas obrigações trabalhistas (falta de pagamento de salários, de vales-alimentação, etc.), ‘sob pena de serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis’. No entanto, não há notícia, nos autos, de sanções aplicadas pelo ente público.



    Ante a revelia das empresas prestadoras, foi reconhecido pelo Juízo de origem que o reclamante não recebeu o pagamento das verbas rescisórias, do labor extraordinário prestado (além da 8ª hora diária e 44ª semanal) e do intervalo intrajornada suprimido.



    [...]



    E, da análise acurada dos elementos presentes nos autos, pondero que não houve adoção de medidas efetivas, por parte do ente público, com o objetivo de garantir o real cumprimento das obrigações contratuais e legais pelas prestadoras de serviços no decorrer do contrato de trabalho do reclamante.



    No mesmo sentido, peço ao Exmo. Desembargador José Luciano vênia Alexo da Silva para transcrever trecho do acórdão de sua relatoria, proferido no processo nº 0000812-67.2019.5.06.0007 [...]



    Não há, pois, como concluir que o estado de Pernambuco efetuou as diligências necessárias e se certificou sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas prestadoras de serviços. Fundamental ressaltar que o ato de fiscalizar não se restringe à observância da documentação indispensável no ato da contratação e à coleta de documentos exigidos antes de qualquer pagamento às demais reclamadas, bem como à expedição de ofícios.



    Nesta esteira, resulta o convencimento de que ficou configurada conduta negligente do estado de Pernambuco no que tange à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas prestadoras de serviços, mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva.



    Ademais, destaco que, nos moldes do item VI da Súmula nº 331 do C. TST, na responsabilidade subsidiária, a obrigação descumprida é transferida em sua totalidade e abarca toda e qualquer inadimplência da devedora principal, de modo que o ente público deverá arcar com todas as parcelas objeto da condenação. Logo, descabe seu requerimento de que sejam excluídas do seu condeno as verbas de natureza rescisória.



    Em demasia, registro que a condenação é dirigida à RIMA SEGURANÇA EIRELI e à XERIFE VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP, resultando a obrigação do ente público apenas na hipótese da inércia das mencionadas empresas, sendo garantido o direito de regresso em face delas, se assim optar.



    Sob tais considerações, ao recurso dou provimento ordinário do reclamante, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do estado de Pernambuco pelos créditos deferidos na presente demanda.” 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000131-17.2021.5.06.0011).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente